Tribunal: TJDFT
Processo: 0712180-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. GARANTIA. JUÍZO. AUSÊNCIA. De acordo com o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, quando verificados os requisitos para a concessão de tutela provisória, desde que a execução esteja garantida por penhora, caução ou depósito. No caso, não houve a garantia prévia e suficiente da execução, seja por penhora, depósito ou caução, sendo inviável a concessão do efeito suspensivo pleiteado.